Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-19.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002784-19.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FRANCISCO WELDSON DA COSTA - CPF: 028.362.244-01 (RECORRIDO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PROTESTO APÓS QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – PRETENSÃO DE BAIXA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, DA LEI No 9.492/97 – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência ou comprovante de quitação da dívida.

Após o pagamento da dívida, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei no 9.492/97, apresentando o comprovante de pagamento e pagando as taxas e emolumentos devidos, razão pela qual a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar que determinou a baixa do protesto no nome da parte autora e condenar a promovida ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 5.000,00), conforme dispositivo que cito:

Pelo o exposto,

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de:

I -
Confirmar a liminar concedida e

DETERMINAR a baixa do protesto no nome da parte autora;

III -
CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
5
.000,00 (cinco
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o protesto foi devido já que houve inadimplência do promovente ainda em 2015, cabendo apenas ao devedor realizar a sua baixa.

Sustentou que “RESTA EVIDENTE QUE A PARTE RECORRIDA É A ÚNICA CULPADA PELA MANUTENÇÃO DO PROTESTO, POIS ALÉM DE DAR CAUSA, QUEDOU-SE INERTE ANTE SEU DEVER DE EFETUAR A BAIXA DA RESTRIÇÃO.”.

Aduz que não existe nenhuma prova nos autos que demonstre que o Recorrido buscou a Recorrente a fim de obter a carta de anuência, bem como que bastaria o promovente ter comparecido ao cartório de posse do comprovante de pagamento para solicitar a devida baixa, obrigação que não cabe ao banco.

Argumenta que não houve dano moral no caso em apreço, já que o banco não praticou qualquer conduta ilícita e, ainda, que o valor fixado na sentença é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e a incidência dos juros a partir da sentença. Requereu, ainda, o afastamento da multa aplicada, sendo substituída por expedição de ofício, subsidiariamente, a minoração do valor.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o presente caso se trata de protesto e, portanto, a questão de mérito do recurso se resume em saber de quem é a obrigação para levantar o protesto, se do credor ou do devedor.

É fato incontroverso nos autos que a parte promovente possuía contrato de financiamento n. 4372800917 junto ao banco promovido e que deixou de adimplir pontualmente com algumas parcelas, tendo o banco ajuizado ação de busca e apreensão do automóvel, cujo pedido fora deferido pelo Juízo, com a devida apreensão do veículo (processo n. 579-73.2016.8.11.0011 - código 235690), tendo o trânsito em julgado ocorrido em 02.05.2019.

Aduz que não deve a parte promovida, mormente o contrato já fora executado e quitado, e o bem móvel devolvido ao banco, motivo pelo qual, é indevido o protesto constante junto ao Cartório do 2o Oficio desta Comarca de Mirassol D Oeste-MT.

A parte promovente não comprova por qualquer meio que diligenciou junto ao cartório para realizar a baixa do protesto, mesmo porque se houve quitação da dívida poderia ter solicitado a baixa do protesto e não há qualquer prova de que o fez. Não é somente com a carta de anuência que pode ser efetuada a baixa do protesto, mas também e, primeiramente, com a apresentação do comprovante de pagamento da dívida.

Dispõem os artigos 19 e 26, §1o, da Lei no 9.492/97,
in verbis:

Art. 19
.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato
competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante,
acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Embora o promovente alegue que o banco não procedeu com a baixa, entendo que cabe ao devedor adotar as diligências necessárias à baixa do protesto.

A parte promovida na contestação nega que tenha sido requerida a carta de anuência, se tratando, portanto, de fato controvertido nos autos, de modo que entendo que cabe ao promovente a prova de tal negativa.

No caso, não há prova de que o devedor, ora Recorrido, tenha tentado efetuar a baixa da negativação e também não há prova de que tentou obter o fornecimento da carta de anuência, razão pela qual não pode ser beneficiado por sua inércia.

Como visto no artigo 19, da Lei no 9.492/97, acima transcrito, o devedor tem o ônus de efetuar o pagamento dos emolumentos e demais despesas geradas pelo protesto, se trata de obrigação legal que atribui ao devedor e não ao credor o dever de baixa do protesto, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida no Id. 82891452.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021